Tribunal: TJMT
Processo: 1045250-64.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045250-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE PAULINO DA SILVA - CPF: 340.244.841-68 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOSE PAULINO DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – ALEGA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – DESCONTO DEVIDO – CONSUMIDOR QUE EFETUOU DIVERSOS SAQUES NA MODALIDADE CONTRATADA – TAXA DE JUROS – ADEQUADO A ESPÉCIE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Inexiste abusividade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável.

3. A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

4. Os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que julgou improcedente o pleito inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da instituição financeira apelada, na qual visava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada sobre a rubrica de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita – Da ilegalidade da cobrança do cartão de crédito consignado face sua contratação.

2. Da existência dos danos morais.

3.
Da abusividade das taxas de juros remuneratórios.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

5. Da restituição em dobro do valor excedente.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JOSE PAULINO DA SILVA
.

APELADO(S):

BANCO BMG S
.
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso
de
Apelação
Cível tirado contra sentença
prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que
julgou improcedente o pleito inicial
,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da
instituição financeira apelada, na qual visava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais
em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada
sobre a rubrica
de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

1. Da
conduta
ilícit
a
– Da
i
legalidade da cobrança do
cartão de crédito consignado
face sua contratação.

Pois bem. Entendo que,
deve ser rejeitada
tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte
apelante
, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada
:

Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para desconto em Folha de Pagamento
(ID.
203693778
)
.

Autorização de Saque no valor de R$ 599,28 – Cartão BMG CARD Nº.
5
313077524577015
(ID.
203693785
– pág. 1
)
.

Carteira de Identidade (ID.
203693785
– pág.
2
)
.

Autorização de Saque no valor de R$ 3.275,00 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015
(ID.
203693787
)
.

Autorização de Saque no valor de R$ 308,06 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015
(ID.
203693780
)
.

tais documentos estão devidamente assinados, demonstrando a regular contratação
,
bem como,
a utilização dos serviços bancários ante a apresentação d
os comprovantes de transferências d
e
numerário para a conta da parte apelada,
não havendo o que se falar, portanto,
em vício de
consentimento
, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento
,
que
as modalidades de
cartão de crédito e empréstimo
são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 saques
no período 2013-2014
,
cuja natureza está explícito no
s
documento
s
assinado
s
pela parte apelante, esta alega desconhecimento d
a
natureza do contrato, fato que a meu sentir não merece provimento, eis que,
restou comprovado que a informação foi devidamente prestada ao consumidor
.

C
onsigno
ainda
,
que
não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária,
diante dos vários saques realizados no cartão de crédito consignado pelo consumidor
, demonstrando a utilização do cartão de crédito
,
ônus do qual a parte
apelante
não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o
empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023)
(grifo nosso)

Além disso, pelo que se
vislumbra
dos autos, o Apelante possu
ía a época do início da relação jurídica com o banco, ora apelado, a idade de
4
8
(quarenta e
oito
) anos de idade, é servidor público (
2
º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler os termos
do contrato
. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Diante das nuances acima elencadas
, entendo que,
que não restou demonstrada a responsabilidade civil d
a
instituição financeira

que
agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar
os aludidos descontos
questionad
os
judicialmente
, bem como, prestou as devidas informações ao consumidor
, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte
apelada
, devendo ser mantida a r. sentença
.

2. Da existência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que
não
merece guarida, como pontuado no tópico
acima,
que
não
tendo sido
reconhecido
a
responsabilidade civil da instituição financeira
, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento,
não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser
rechaçado a presente tese recursal
.

3.
Da abusividade das taxas de juro
s
remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca
de
da
abusividade
do
juros remuneratórios
do contrato em discussão,
entendo que
não merece acolhimento
a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

No caso em análise
, em consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que o
saque
constante da data
01/03/2013

foi praticado a taxa no importe de
4,
70
% a.m. – 76,20% a.a. – ID.
203693788

e a
taxa média de juros previsto
:

2,15
% a.m.
e

29,04
%
a.
a
.

bem como, em análise ao
saque
do período de
29/11/2014

aplicado a taxa no importe de
4,70
% a.m. – 97,65% a.a.– ID
203693788
,
o histórico aponta a média de mercado de
:

2,18
% a.m. a
29,49
%

a.
a

E,
referente
ao
saque
do período de
08/12/2014
, cujo
juros aplicado
foi de
4,70
% a.m
.
– ID
203693788
,
o histórico aponta a média de mercado de
:

2,18
% a.m. a
29,46
%

a.a

tais fatos demonstram que os aludidos juros, embora apresente
m
taxa a maior para o período, isto por si só, não representa abusividade contratual, e diante do conjunto fático-probatório
não
há
que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição
financeira, eis que, carente de elementos caracterizadores da aludida abusividade,
devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais,
é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais elementos capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado,
não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil
,
a saber
:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado
.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca
da conversão

d
a modalidade inicialmente contratada
para empréstimo consignado
, entendo que deve ser
rejeitado
tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos,
se verifica que
a parte apelada realizou
3
(
três
) saques com o aludido cartão de crédito no período 201
3
-20
14
, conforme consta em
acima
, ressalto que as modalidades de
empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo
3
(
três
) saques
e
, somente após ao longo de
uma década
de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado,
bem como, utilizo
u da combatida modalidade contratual para realizar os saques, o que por si só já desvirtua do contrato de empréstimo
,
agindo o banco em exercício regular do direito,
motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a r. sentença,
na sua integralidade por seus próprios fundamentos
.

5
.

Da
restituição em dobro do valor excedente
.

Tal tese recursal deve ser desprovida, diante d
os

fundamentos
exposto
s
no
s
tópico
s
1 e 4, isto porque, se não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes, não que se falar em restituição de valores descontados, devendo, portanto, manter
incólume
a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

APELANTE(S):

JOSE PAULINO DA SILVA
.

APELADO(S):

BANCO BMG S
.
A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso
de
Apelação
Cível tirado contra sentença
prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que
julgou improcedente o pleito inicial
,
encartado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em desfavor da
instituição financeira apelada, na qual visava a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais
em decorrência do desconto de valores na folha de pagamento da parte apelada
sobre a rubrica
de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação ocorreu em suposto vício de consentimento, ante a falta de informação de responsabilidade da instituição financeira.

1. Da
conduta
ilícit
a
– Da
i
legalidade da cobrança do
cartão de crédito consignado
face sua contratação.

Pois bem. Entendo que,
deve ser rejeitada
tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte
apelante
, notadamente, acerca da cobrança indevida de valores em sua folha de pagamento, isto diante da juntada
:

Proposta de Adesão – Servidor Público – Autorização para desconto em Folha de Pagamento
(ID.
203693778
)
.

Autorização de Saque no valor de R$ 599,28 – Cartão BMG CARD Nº.
5
313077524577015
(ID.
203693785
– pág. 1
)
.

Carteira de Identidade (ID.
203693785
– pág.
2
)
.

Autorização de Saque no valor de R$ 3.275,00 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015
(ID.
203693787
)
.

Autorização de Saque no valor de R$ 308,06 – Cartão BMG CARD Nº. 5313077524577015
(ID.
203693780
)
.

tais documentos estão devidamente assinados, demonstrando a regular contratação
,
bem como,
a utilização dos serviços bancários ante a apresentação d
os comprovantes de transferências d
e
numerário para a conta da parte apelada,
não havendo o que se falar, portanto,
em vício de
consentimento
, merecendo ser rechaçado os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Saliento
,
que
as modalidades de
cartão de crédito e empréstimo
são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo 3 saques
no período 2013-2014
,
cuja natureza está explícito no
s
documento
s
assinado
s
pela parte apelante, esta alega desconhecimento d
a
natureza do contrato, fato que a meu sentir não merece provimento, eis que,
restou comprovado que a informação foi devidamente prestada ao consumidor
.

C
onsigno
ainda
,
que
não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária,
diante dos vários saques realizados no cartão de crédito consignado pelo consumidor
, demonstrando a utilização do cartão de crédito
,
ônus do qual a parte
apelante
não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência caseira é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o
empréstimo consignado
, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária.

III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 16/05/2023)
(grifo nosso)

Além disso, pelo que se
vislumbra
dos autos, o Apelante possu
ía a época do início da relação jurídica com o banco, ora apelado, a idade de
4
8
(quarenta e
oito
) anos de idade, é servidor público (
2
º Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso), logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler os termos
do contrato
. Não havendo que se falar em
hipervulnerabilidade
, devendo ser afastada qualquer alegação por falta de informação.

Diante das nuances acima elencadas
, entendo que,
que não restou demonstrada a responsabilidade civil d
a
instituição financeira

que
agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar
os aludidos descontos
questionad
os
judicialmente
, bem como, prestou as devidas informações ao consumidor
, não havendo o que se falar, portanto, em responsabilidade civil atribuída à parte
apelada
, devendo ser mantida a r. sentença
.

2. Da existência dos danos morais.

No tocante a tal tese recursal, entendo que
não
merece guarida, como pontuado no tópico
acima,
que
não
tendo sido
reconhecido
a
responsabilidade civil da instituição financeira
, diante da ausência de abusividade e vício de consentimento,
não há que se falar em indenização a título de danos morais, devendo ser
rechaçado a presente tese recursal
.

3.
Da abusividade das taxas de juro
s
remuneratórios.

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca
de
da
abusividade
do
juros remuneratórios
do contrato em discussão,
entendo que
não merece acolhimento
a tese recursal, eis que, a abusividade não se caracteriza apenas pela superação da taxa média de juros para a categoria contratada.

No caso em análise
, em consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que o
saque
constante da data
01/03/2013

foi praticado a taxa no importe de
4,
70
% a.m. – 76,20% a.a. – ID.
203693788

e a
taxa média de juros previsto
:

2,15
% a.m.
e

29,04
%
a.
a
.

bem como, em análise ao
saque
do período de
29/11/2014

aplicado a taxa no importe de
4,70
% a.m. – 97,65% a.a.– ID
203693788
,
o histórico aponta a média de mercado de
:

2,18
% a.m. a
29,49
%

a.
a

E,
referente
ao
saque
do período de
08/12/2014
, cujo
juros aplicado
foi de
4,70
% a.m
.
– ID
203693788
,
o histórico aponta a média de mercado de
:

2,18
% a.m. a
29,46
%

a.a

tais fatos demonstram que os aludidos juros, embora apresente
m
taxa a maior para o período, isto por si só, não representa abusividade contratual, e diante do conjunto fático-probatório
não
há
que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros
.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

Segundo orientação do STJ os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando exigidos em percentual superior a uma vez e meia a taxa média de mercado.

(N.U 1000199-11.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Logo, não encontra alicerce a tese da parte apelada quanto a abusividade perpetrada pela instituição
financeira, eis que, carente de elementos caracterizadores da aludida abusividade,
devendo ser reformada a r. sentença.

Ademais,
é no mesmo rumo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto a necessidade de mais elementos capazes a demonstrar o excesso empreendido pelo banco apelado,
não bastando apontar a cobrança a maior da taxa de juros estipuladas pelo Banco Central do Brasil
,
a saber
:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal da parte apelante.

4. Do pedido de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado
.

No que concerne a conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca
da conversão

d
a modalidade inicialmente contratada
para empréstimo consignado
, entendo que deve ser
rejeitado
tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício de consentimento no ato da contratação, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

Isto porque, em análise aos autos,
se verifica que
a parte apelada realizou
3
(
três
) saques com o aludido cartão de crédito no período 201
3
-20
14
, conforme consta em
acima
, ressalto que as modalidades de
empréstimo consignado e cartão de crédito consignado
são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo recebendo
3
(
três
) saques
e
, somente após ao longo de
uma década
de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado,
bem como, utilizo
u da combatida modalidade contratual para realizar os saques, o que por si só já desvirtua do contrato de empréstimo
,
agindo o banco em exercício regular do direito,
motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a r. sentença,
na sua integralidade por seus próprios fundamentos
.

5
.

Da
restituição em dobro do valor excedente
.

Tal tese recursal deve ser desprovida, diante d
os

fundamentos
exposto
s
no
s
tópico
s
1 e 4, isto porque, se não há irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes, não que se falar em restituição de valores descontados, devendo, portanto, manter
incólume
a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Ju
í
z
o
de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024